Tribunal: TJMT
Processo: 1014122-43.2022.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1014122-43.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), VANESSA MARINHO DA SILVA - CPF: 960.430.242-68 (RECORRIDO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1014122-43.2022.8.11.0003

Agravo Interno n.º 1014122-43.2022.8.11.0003

Agravante:

Vanessa Marinho da Silva

Agravado:

Banco Santander (Brasil) S.A.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AÇÃO
DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- DANOS MORAIS CONFIGURADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1014122-43.2022.8.11.0003

Agravo Interno n.º 1014122-43.2022.8.11.0003

Agravante:

Vanessa Marinho da Silva

Agravado:

Banco Santander (Brasil) S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Vanessa Marinho da Silva

Ação:
Desconstituição de Dívida Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia/MT.

Sentença
(Id.

164996401

): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando que o agravado
providencie o cancelamento da anotação restritiva,

e o condenou
ao pagamento de uma indenização por danos morais à agravante no importe de

R$ 3.000,00
(três mil reais).

Decisão Monocrática (Id.
175739195
)
:

deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo agravado
para

excluir apenas a indenização por danos morais, diante da existência de inscrição restritiva anterior no nome da agravante, nos moldes da súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça
,
mantidos os demais termos da sentença, nos moldes do artigo 46 da lei 9.099/1995.

Agravo Interno (Id.
175815668
):
requer a reforma da sentença para que seja deferido o pedido de dano moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1014122-43.2022.8.11.0003

Agravo Interno n.º 1014122-43.2022.8.11.0003

Agravante:

Vanessa Marinho da Silva

Agravado:

Banco Santander (Brasil) S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de
agravo interno
interposto pela autora agravante em face de decisão monocrática, na qual
deu parcial provimento ao recurso interposto pelo agravado
para

excluir apenas a indenização por danos morais, diante da existência de inscrição anterior, nos moldes da súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça
,
mantidos os demais termos da sentença, nos moldes do art. 46 da lei 9.099/1995.

A agravante requer a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja afastada a aplicação da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça e que seja o agravado condenado em danos morais.

A agravante
assevera que a decisão monocrática
merece reforma, pois os danos morais são verificados, em síntese, porque o produto financeiro imposto à agravante foi diverso daquele pretendido, sobrevindo uma desvantagem exagerada, com consequências econômicas inesperadas e excessivas; os descontos indevidos, objeto da lide,

foram efetivados sobre a verba alimentar; a impossibilidade de pagamento via parcela mínima do Cartão de Crédito, produzindo consequentemente a “contratação” de crédito rotativo para fazer frente à parcela remanescente, sobrevindo efeitos financeiros gravosos e distintas quando comparadas com aqueles relativos ao produto financeiro que realmente se pretendia contratar.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a agravante logrou êxito em comprovar a falha
na prestação dos serviços realizado do banco agravado, conforme verificado também na sentença de origem.

Outrossim, restou comprovado nos autos a inequ
í
voca a obrigação em indenizar, pois preenchidos os elementos da responsabilidade civil objetiva: a) ato il
í
cito; b) dano; e, c) nexo causal.

Evidencia-se dos documentos constantes dos autos que a conduta praticada pelo banco agravado em provocar transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

É nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÕES CÍVEIS – NULIDADE CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO – DÍVIDA INFINDÁVEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL IN RE IPSA – RESSARCIMENTO EM DOBRO – MA-FÉ CONFIGURADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, configurando ato ilícito passível de reparação por danos morais. A repetição em dobro do indébito se justifica nos casos em que comprovada a má-fé da instituição financeira, consubstanciada na evidente intenção de ludibriar os clientes. O exame do caráter abusivo da taxa aplicada ao cartão de crédito deve ser feito com base na média observada para a mesma espécie de contrato, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de contratação. Precedentes do STJ.(TJ-MT - AC: 10044809720208110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 26/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020).”

Desse modo, a agravante faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da agravante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE parcial
provimento para reformar a decisão monocrática e condenar
o
Banco Santander (Brasil) S.A. ao
pagamento da importância de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de danos morais a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir desta decisão nos termos da súmula 362 Superior Tribunal de Justiça e ainda,

acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, estes contabilizados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), haja vista se tratar de responsabilidade contratual.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023